Tribunal: STF
Processo: HC 186476
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO. EQUÍVOCO. CORREÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Ao contrário do que se afirmou no acórdão embargado, não houve a imputação, ao Embargante, de pesca com petrechos proibidos, mas tão-somente em local proibido, motivo pelo qual deve ser afastado o óbice da Súmula n.º 182 do STJ para se conhecer do agravo regimental.



    2. Correta a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de não ser aplicável o princípio da insignificância àquele que, já tendo sido flagrado na mesma prática anteriormente pela fiscalização ambiental, reitera na conduta de realizar pesca em local proibido, tendo em vista o risco que esta conduta representa para todo o ecossistema aquático, independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas ou não.



          3. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao agravo regimental.



    (Recurso Especial n. 1.790.546-AgR-ED, Ministra Laurita Vaz) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do presente habeas corpus. 



    É o relatório. Passo a decidir.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (Habeas corpus n. 84.412, Ministro Celso de Mello). 



    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, que estão relacionados ao fato e não às características pessoais do autor, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    No caso em apreço, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 



    Com efeito, verifico dos autos que o paciente e o corréu foram condenados pela prática do delito previsto no art. 34, caput, da Lei nº 9.605/98 (pesca em local proibido), porque a embarcação em que se encontravam foi vista e apreendida no interior da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, muito embora com eles não tenha sido encontrado nenhum peixe ou outro animal aquático, muito menos “aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos”, conforme se confirmou no julgamento dos embargos de declaração acolhidos pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse contexto, presentes todos os vetores acima traçados, na medida em que “não houve a apreensão de nenhum peixe pelos agentes de fiscalização e nem de petrechos de pesca proibidos”, entendo aplicável, à espécie, o princípio da insignificância, nos exatos termos da jurisprudência firmada pela Segunda Turma desta Suprema Corte (Habeas corpus n. 133.733, ministro Gilmar Mendes; Habeas corpus n. 188.549, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1.060007-AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. 



    II – Paciente que sequer estava praticando a pesca e não trazia consigo nenhum peixe ou crustáceo de qualquer espécie, quanto mais aquelas que se encontravam protegidas pelo período de defeso.



    III - ‘Hipótese excepcional a revelar a ausência do requisito da justa causa para a abertura da ação penal, especialmente pela mínima ofensividade da conduta do agente, pelo reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e pela inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (Inq 3.788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedente.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 181.235-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 



    É importante destacar, por fim, conforme sustentado pela Defensoria Pública da União e confirmado em sentença condenatória, que “a reiteração delitiva acomete somente o corréu Aristides e não o paciente deste ‘writ’”. Confira-se (com meus grifos):



    A culpabilidade dos réus foi moderada, comum para tal tipo penal. Os antecedentes não são favoráveis em relação a Aristides, que já possui uma condenação em caso muito semelhante (evento 121, out3). Quanto a Gustavo, não possui condenação, possuindo, assim, bons antecedentes.



    Desta forma, inviável utilizar a reincidência como fundamento para afastar a insignificância da conduta em exame.



    Em face do exposto, defiro o pedido de habeas corpus, para absolver o paciente do delito previsto no art. 34, caput, da Lei nº 9.605/98, em razão da ausência de tipicidade material da conduta que lhe foi imputada. 



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator